Tribunal: TJSP
Processo: 0000431-84.2015.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000431-84.2015.8.26.0559 VOTO N°24.230 - MO
Registro: 2021.0000029131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000431-84.2015.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante NALDSON RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000431-84.2015.8.26.0559 VOTO N°24.230 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000431-84.2015.8.26.0559
Apelante: NALDSON RODRIGUES DOS SANTOS
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
Voto no 24.230
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por
insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e
materialidade demonstradas. Aplicação do princípio da
insignificância. Não cabimento. Reconhecimento da forma
tentada. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.446/447), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.446/453 na
qual foi condenado às penas de 03 (três) anos,
04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte
e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal,
pela acusação, em continuidade delitiva (artigo
71, “caput”, do Código Penal), dos crimes de
furto qualificado (artigo 155, § 4°, inciso IV,
do Código Penal), pretendendo sua absolvição, ou
por fragilidade probatória, ou por atipicidade
da conduta com base no princípio da insignificância, e subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora do concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000431-84.2015.8.26.0559 VOTO N°24.230 - MO
agentes, o reconhecimento da forma tentada, e a
aplicação da forma privilegiada (fls.495/500).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.510/515).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.556/571).
O
corréu
DAVID,
também
condenado, não recorreu (fls.506).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida em mídia digital disponibilizada pelo
sistema SAJ.
A materialidade do crime ficou
comprovada diante do: 1. boletim de ocorrência
(fls.12/15 e 18/21); 2. auto de exibição,
apreensão e entrega (fls.16/17); 3. auto de
exibição e apreensão (fls.24/25).
A autoria é inconteste.
Na fase extrajudicial (fls.09),
o Réu negou os fatos, afirmando que sequer
conhecia DAVID. Em Juízo, novamente negando os
furtos, confirmou conhecer DAVID, cliente em seu
restaurante, e, embora nada soubesse sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000431-84.2015.8.26.0559 VOTO N°24.230 - MO
furtos, aguardava-o na esquina quando surgiu
correndo, portando celulares, com policiais em
seu encalço.
As
testemunhas
Jorge
e
Reginaldo,
funcionários
das
Casas
Bahia,
disseram que: 1. foram avisados pela funcionária
Nilzângela que o Réu e DAVID se aproximaram do
balcão e, sem que ela percebesse, o Réu trocou o
aparelho original por uma réplica, saindo em
seguida, quando ela começou a gritar; 2. foram
perseguidos e localizados no interior das Lojas
Cem onde tentavam praticar o mesmo procedimento,
mas sem sucesso; 3. o Réu foi abordado e detido,
negando os furtos; 4. DAVID foi abordado e
detido
por
policiais
que
perceberam
a
movimentação;
5.
DAVID
dispensou
celulares
embaixo de um veículo enquanto tentava fugir; 6.
foram reconhecidos.
A testemunha Vitor, funcionário
do Magazine Luiza, confirmou o furto de duas
réplicas de celulares, constatando que estavam
em poder do Réu e seu comparsa quando foram
detidos.
O policial militar Tierre disse
que: 1. em patrulhamento pelo local, viu quando
o Réu e outro indivíduo saíram correndo de uma
loja; 2. abordados, em poder de NALDSON havia
dois perfumes, um tablet e quatro celulares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000431-84.2015.8.26.0559 VOTO N°24.230 - MO
sendo três réplicas de vitrine; 3. indagados,
ambos confirmaram os furtos; 4. representantes
de duas lojas foram reconhecer os celulares, bem
como
os
indivíduos
que
estiveram
nos
estabelecimentos.
Esse panorama, por si só, afasta
a tese defensiva de insuficiência de provas, ou
de afastamento da qualificadora, pois o furto
qualificado mediante concurso de agentes está
demonstrado,
em
especial
pelo
relato
das
testemunhas, afirmando que o Réu, acompanhado de
DAVID, foi visto no balcão de celulares e,
imediatamente a seguir, fugindo ao notar que
foram descobertos, sendo perseguidos e detidos,
ainda em poder dos objetos subtraídos. Foram
reconhecidos,
tanto
os
objetos
subtraídos,
quanto os agentes. E mais, abordados e detidos,
confirmaram as subtrações aos policiais, ainda
que informalmente. E essas circunstâncias foram
confirmadas judicialmente pela testemunha Tierre, policial militar responsável pela abordagem.
Não é caso de se reconhecer o
princípio da insignificância cuja aplicação se
dá em hipóteses especiais, quando permitida a
incidência da forma privilegiada do § 2° do
artigo 155 do Código Penal, aqui inviável porque
é o Réu reincidente (fls.299/301); portanto, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000431-84.2015.8.26.0559 VOTO N°24.230 - MO
vedado está o privilégio, vedado também está o
reconhecimento
da
insignificância,
como
já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC n°
345.020-MS, rel. Min. Néfi Cordeiro, 6a T., j.
em 12.04.2016):
“2.
Sedimentou-se
a
orientação
jurisprudencial no sentido de que a incidência do
princípio
da
insignificância
pressupõe
a
concomitância de quatro vetores: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. O furto de R$ 30,00, cujo valor à
época representava em torno de 5,88% do salário
mínimo,
porém
praticado
por
agente
multireincidente, não permite a incidência do
princípio
da
insignificância
para
exclusão
da
tipicidade penal”.
Não há como reconhecer a forma
tentada do crime, uma vez que a simples retirada
do bem da esfera de vigilância e disponibilidade
da vítima, ainda que por breve período de tempo,
como foi neste caso, já é suficiente para o
reconhecimento da consumação, sendo, aliás, a
posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Representativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000431-84.2015.8.26.0559 VOTO N°24.230 - MO
Controvérsia (REsp. n° 1.524.450-RJ, rel. Min.
Néfi Cordeiro, 3a Seção, j. em 14.10.2015):
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO
PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO
PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N.
102.490/SP.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o
rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n.
8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, superando a controvérsia em torno do tema,
consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou
amotio), segundo a qual se considera consumado o
delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o
agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda
que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou
de terceiro, em virtude de perseguição imediata.
Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os
fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva , ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000431-84.2015.8.26.0559 VOTO N°24.230 - MO
a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido
pela prática do delito de furto consumado”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR